Tribunal: TJDFT
Processo: 0724833-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724833-69.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATIMA LUCIA DE ALMEIDA NUNES, MARCOS VALERIO MOREIRA NUNES AGRAVADO: CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FÁTIMA LÚCIA DE ALMEIDA NUNES e MARCOS VALÉRIO MOREIRA NUNES contra a seguinte sentença prolatada no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA – ME: “Cuida-se de cumprimento de sentença no curso do qual houve a satisfação da obrigação pela parte executada, mas em que a exequente levantou valores a mais do que os devidos. Explico. Na petição de ID 141535221, o executado pediu pela extinção do feito pelo pagamento e afirmou que o exequente havia levantado a mais R$4.679,21. Nos termos da decisão de ID 141902166, o processo foi encaminhado à contadoria. Após manifestações das partes, a contadoria concluiu ao ID 158293506 que a exequente levantou R$12.533,91 a mais. Ao analisar os cálculos apresentados pelo órgão auxiliar, determino que estão corretos, motivo pelo qual os homologo e determino que houve levantamento a maior pela parte exequente no valor de R$12.533,91, valor atualizado até 05/2023. No caso, não prospera o argumento da exequente de que precluiu o direito de o executado alegar excesso de execução, uma vez que se trata de matéria de ordem pública, a fim de evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes. Pelo exposto, decreto a extinção do feito executivo, pelo pagamento, com apoio no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, bem como condeno a exequente a ressarcir ao executado R$12.533,91 (doze mil quinhentos e trinta e três reais e noventa e um centavos), no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de abertura de cumprimento de sentença, de adoção de medidas constritivas e de inclusão dos encargos do art. 523, §1o, do CPC, em caso de não pagamento voluntário no prazo. Condeno a exequente, também, ao pagamento de honorários sucumbenciais em face do acolhimento da impugnação, uma vez que, apesar de os valores depositados já quitarem o débito, a parte exequente insistia em alegar que havia saldo remanescente a seu favor de mais de R$100.000,00, conforme petição de ID 132133168. Fixo os honorários em R$1.000,00 (mil reais), tendo em vista que nenhuma das partes afirmou o correto valor devido. Ressalto, por oportuno, que há penhoras no rosto dos autos anotada em desfavor do executado, que deverão ser observadas quando do levantamento de valores futuramente. Custas finais pelo executado. Independentemente de trânsito em julgado, oficie-se à 14a Vara Cível de Brasília, no bojo do processo n. 0024194-41.2013.8.07.0001, pleiteando informações sobre a penhora lá determinada, nos termos da petição juntada aqui ao ID 158453458, tendo em vista que ela faz alusão a uma penhora deferida no rosto dos autos n. 0701573-10.2021.8.07.0007, em trâmite nesta 3a vara cível de Brasília, mas o documento foi juntado no processo n. 0038125- 48.2012.8.07.0001. Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com baixa e comunicações de estilo. (...) Cuida-se de embargos de declaração opostos pelos exequentes contra a sentença. 1) Da alegada omissão para declarar suspensa a exigibilidade dos honorários de sucumbências fixados frente a gratuidade da justiça deferida aos exequentes: Com razão à parte, tendo em vista que os exequente são beneficiários da gratuidade de justiça. Assim, onde se lê: Pelo exposto, decreto a extinção do feito executivo, pelo pagamento, com apoio no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, bem como condeno a exequente a ressarcir ao executado R$12.533,91 (doze mil quinhentos e trinta e três reais e noventa e um centavos), no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de abertura de cumprimento de sentença, de adoção de medidas constritivas e de inclusão dos encargos do art. 523, §1o, do CPC, em caso de não pagamento voluntário no prazo. Condeno a exequente, também, ao pagamento de honorários sucumbenciais em face do acolhimento da impugnação, uma vez que, apesar de os valores depositados já quitarem o débito, a parte exequente insistia em alegar que havia saldo remanescente a seu favor de mais de R$100.000,00, conforme petição de ID 132133168. Fixo os honorários em R$1.000,00 (mil reais), tendo em vista que nenhuma das partes afirmou o correto valor devido. Leia-se: Pelo exposto, decreto a extinção do feito executivo, pelo pagamento, com apoio no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, bem como condeno a exequente a ressarcir ao executado R$12.533,91 (doze mil quinhentos e trinta e três reais e noventa e um centavos), no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de abertura de cumprimento de sentença, de adoção de medidas constritivas e de inclusão dos encargos do art. 523, §1o, do CPC, em caso de não pagamento voluntário no prazo. Condeno a exequente, também, ao pagamento de honorários sucumbenciais em face do acolhimento da impugnação, uma vez que, apesar de os valores depositados já quitarem o débito, a parte exequente insistia em alegar que havia saldo remanescente a seu favor de mais de R$100.000,00, conforme petição de ID 132133168. Fixo os honorários em R$1.000,00 (mil reais), tendo em vista que nenhuma das partes afirmou o correto valor devido. Nos termos do art. 98, §3o, do CPC, a exigibilidade dos honorários resta suspensa, ante a gratuidade da parte exequente. 2) Da omissão quanto à alegação de preclusão: Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da sentença embargada afere-se que ela não padece dos vícios. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso em espécie, observa-se que a sentença impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. De fato, não há que se falar em omissão, pois na decisão houve manifestação expressa, clara e coerente acerca das matérias de relevo para o deslinde da causa a questão, tendo sido demonstrados, de maneira elucidativa, os fundamentos que ensejaram à condenação dos exequente a devolver os valores levantados a mais. Veja-se o que consta na sentença: No caso, não prospera o argumento da exequente de que precluiu o direito de o executado alegar excesso de execução, uma vez que se trata de matéria de ordem pública, a fim de evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes. Além disso, a parte saber que levantou valores a mais e mesmo assim impugnar a devolução dos mesmos não demonstra a boa-fé preconizada pelo CPC e pelo ordenamento jurídico em geral. Logo, constata-se a pretensão da parte embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO EM FACE DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC/15. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DA MATÉRIA.1. Sobre o tema, cuja apreciação era pretendida pelo embargante, o v. acórdão já os havia examinado e contra eles não foi apontada, efetivamente, qualquer omissão, obscuridade ou contradição, restando claro o teor do julgado, inexistindo qualquer ponto a ser sanado nesse momento.2. O embargante visa à modificação do julgado, pretendendo rediscutir a matéria e questionando o mérito da demanda, não sendo os presentes embargos a via adequada. 3. Embargos conhecidos e desprovidos. (Acórdão n.1181307, 07205629020188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 02/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho íntegra a sentença proferida. Da petição do 3o: aguarde-se, nos termos da decisão de ID 159128577.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 26 de junho de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator